Tribunal: STF
Processo: HC 189305
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Dione Maria Batista Caldas, em favor de Claudivan Estumano Pompeu, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC601.997/PA..
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLAUDIVAN ESTUMANO POMPEU, contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos descritos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n.10.826/2003, não tendo sido permitido o recurso em liberdade (e-STJ, fls. 33-48). 
    A defesa impetrou prévio habeas corpus perante o Tribunal a quo, cujo pleito liminar foi deferido, para que o paciente pudesse aguardar o julgamento do writ em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto (e-STJ, fls. 28-29). 
    Neste writ, a defesa sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto imposto ao paciente na sentença condenatória, ressaltando que deveria o magistrado singular ter concedido o recurso em liberdade. 
    Aduz, ainda, que “a sustentação da prisão ilegal do Paciente pode lhe trazer sérios riscos a sua saúde e expõe a perigo de vida, em virtude de que, na casa prisional em que estar encarcerado existem casos confirmados de Covid-19, podendo contrair a contaminação sem necessidade quando já deveria ter sido posto em liberdade” (e-STJ, fl. 14). 
    Neste contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pelo afastamento da Súmula 691/STF, para que seja permitido ao paciente recorrer em liberdade. (eDOC 12)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor da decisão impugnada:
    No caso dos autos, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, a qual, inclusive, concedeu liminar “para que o coacto aguarde o julgamento do recurso em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto” (e-STJ, fl. 29), nos exatos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que entente que “não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido” (AgRg no RHC 110.762/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020). 
    Como se vê, o Tribunal de Justiça determinou a expedição da guia de recolhimento, para que o paciente permaneça no regime semiaberto, razão por que não procede a alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o referido regime.
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, na inicial desta impetração não se aponta qualquer caracterização como grupo de risco ou de hipótese prevista na Recomendação do CNJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão imposta ao paciente, se ainda não a reavaliou, nos termo da recomendação 62/2020, consideradas as particularidades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente